Tribunal: TJDFT
Processo: 0011207-81.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
E M E N T A

CÍVEL. CONTRATO. RESCISÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ATRASO DEMASIADO. RESCISÃO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS ENTRE A MORA E A DECRETAÇÃO DA RESCISÃO.
Na linha do que tem entendido a jurisprudência hodierna desta eg. Corte, não se mostra como justificativa aceitável, in casu, a alegação da construtora/incorporadora de que o excesso de chuvas, a escassez de mão-de-obra especializada e eventuais atrasos na atuação do poder público deram ensejo ao atraso demasiado de empreendimento imobiliário por elas construído e comercializado. Essa afirmação não tem o condão de ilidir sua responsabilidade para com o consumidor, fato que o legitima a buscar a rescisão contratual pelo descumprimento imotivado por parte do contratado.
Em caso de rompimento do contrato, eventuais lucros cessantes, como na hipótese em tela, são devidos apenas no período compreendido entre o atraso verificado e a decretação da rescisão do contrato, porquanto, a condenação ao pagamento dos lucros cessantes decorre da simples mora contratual ou do inadimplemento por parte da construtora/incorporadora, o que restou evidenciado na espécie, porquanto a avença ainda estava em vigor.
Apelação conhecida e desprovida.